Tribunal: TJMT
Processo: 1006087-69.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006087-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), SILVANO DIAS - CPF: 545.425.451-72 (AGRAVANTE), SILVIO DIAS - CPF: 572.308.461-53 (AGRAVANTE), OSMAR FRONER DE MELLO - CPF: 375.577.856-49 (AGRAVADO), HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO - CPF: 384.384.101-20 (AGRAVADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO RESCISÓRIA –
ARTIGO 966, INCISOS II E VIII, §1º, DO CPC - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE –
DECISUM
RESCINDENDO PROFERIDO POR JUIZ INCOMPETENTE E ERRO DE FATO - MÁ VALORAÇÃO DA PROVA – SITUAÇÕES NÃO CONFIGURADAS – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - VEDAÇÃO –
INICIAL INDEFERIDA
– FATO NOVO INEXISTENTE –DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não existindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a inicial da Ação Rescisória diante da evidente utilização como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão monocrática que indeferiu a inicial da Ação Rescisória, por manifesta utilização como sucedâneo recursal (ID 178237651).

Os agravantes reiteram os argumentos da Rescisória, de que a sentença rescindenda foi prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Conflitos Agrários, absolutamente incompetente diante da ausência de interesse coletivo, além de ter se amparado em “
claríssimo erro de fato
”.

Dizem que o fundamento do
decisum
agravado de que a não interposição de Recurso específico não pode ser utilizado “
para se imiscuir da análise das matérias de ordem pública
”, além da impropriedade de análise monocrática.

Asseguram que a inicial contém todos os pressupostos e requisitos necessários para o processamento e análise, não cabendo o seu indeferimento, por afronta ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, principalmente porque a discussão envolve matéria de ordem pública.

Apontam que os argumentos trazidos na inicial não foram analisados pelo Colegiado e justificam o cabimento da Rescisória; que a incompetência do juízo se tornou evidente com o trâmite da Ação originária, tanto que na decisão saneadora foi decidido a ausência de conflito que autorizasse a intervenção da Associação, com o que concordou o Ministério Público, devendo o feito ser automaticamente remetido para o foro da situação do imóvel, no caso o de Chapada dos Guimarães.

Pontua que na petição inicial da Rescisória também foi delineado de forma satisfatória a ocorrência do erro de fato.

Colaciona arestos de minha relatoria que concluíram pela incompetência da Vara Especializada quando reconhecido que o litígio não envolve conflito coletivo (ID 181388156).

Na
contraminuta
, a agravada, em preliminar, impugna o valor da causa, que deve ser fixada no valor recentemente apurado pelo oficial de Justiça/avaliador, de R$19.507.800,00, que representa o proveito econômico. Nesse ponto, pede a revogação da concessão da justiça gratuita, porquanto os agravantes são sócios proprietários da empresa de fretes, S. Dias Prestações de Serviços-ME.

No mérito, sustentam que a Rescisória é utilizada como sucedâneo recursal, diante da evidente perda do prazo para Apelação. Anotam a competência do juízo da Vara Especializada, assim como a inexistência do alegado erro de fato (ID 196382684).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se da Ação de Reintegração de Posse n. 1006053-78.2017.8.11.0041 que o agravante Silvio (então réu e ora autor) alegou na contestação apenas que a área foi desapropriada pela Eletronorte, inclusive provocou a sua integração ao processo mediante denunciação da lide, bem como que pretendia instalar naquele local uma Associação relacionada à pesca (ID. 11904408 – Ação Possessória).

O outro agravante, Silvano (também réu na Ação Possessória), na contestação que apresentou algum tempo depois, requereu a inclusão da Associação, suscitou incidente de falsidade de documentos juntados pelos autores, ora agravados, os quais, conforme sustentou são partes ilegítimas para a propositura da Ação de Reintegração de Posse porque não são proprietários da área, que, na verdade, era ocupada pela mencionada Associação, cuja posse seria justa.

Não consta de referidos autos que em algum momento os réus, ora agravantes, tenham suscitado a incompetência da Vara Especializada em Direito Agrário. Aliás, isso nem sequer foi cogitado durante a tramitação do feito. Tampouco se trata de incompetência absoluta, já que a discussão
não
é sobre direito de propriedade, e sim de posse.

Nesse ponto, importante registrar que a jurisprudência, especialmente a do STJ, há muito admite a relativização da regra do art. 47, §2º, do CPC, quando a Ação Possessória decorre de relação de direito pessoal, que é o caso destes autos.

De qualquer forma, além de a Ação ter sido julgada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário, legalmente competente para conflitos possessórios, o art. 46 do CPC estabelece que “
A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu
”, de modo que, não arguida na ocasião oportuna (contestação), a competência é prorrogada.

No mais, a Ação Rescisória está fundamentada na incompetência do Juízo, no erro de fato e na má valoração da prova. No entanto, está demonstrado na lide o objetivo único de utilização como sucedâneo recursal, já que não interposta Apelação.

A propósito, segue transcrito o
decisum
agravado:

“
Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência proposta sob o argumento de que “A sentença em debate merece ser reformada uma vez que encontra-se eivada de vícios procedimentais e falhas no próprio julgamento de mérito, que valorizou erroneamente as provas apresentadas pelos então Autores, em detrimento daquelas formuladas pelos então Requeridos”, além de contrariar “as provas que aqui apresentam”.

Os autores alegam que no despacho saneador foi indeferida a participação da Associação dos Piscicultores Tanque-Rede do Lago do Manso, o que descaracterizaria o conflito coletivo, porém o juízo não declinou da competência para o foro de situação do bem – Chapada dos Guimarães -, como deveria ter ocorrido automaticamente.

Aduzem que, desse modo, houve violação aos incisos II (juízo absolutamente incompetente) e VIII, §1º (erro de fato), do artigo 966, do CPC.

No mérito, sustentam que a sentença rescindenda é contrária à prova contida nos autos, visto que admite fato inexistente para acolher a pretensão inicial dos ora réus, quando, na verdade, estes nunca exerceram a posse; que as testemunhas prestaram declarações falsas; que as cercas e a criação de gado no local remonta à posse dos titulares anteriores, quando a área ainda era denominada Fazenda São Félix; que as construções atuais, tais como porteiras novas, contêiner e barracão,

foram realizadas por ele (autor); que a área é totalmente circundada por propriedades de Furnas, de maneira que “não se apresenta regular a sua ocupação pelo suposto lindeiro Edson Leite da Silva”.

Na sequência reportam-se aos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, e concluem que o imóvel estava totalmente abandonado desde a inundação parcial e não serve para a criação de gado.

Requerem a manutenção da justiça gratuita deferida em primeiro grau, assim como a concessão da tutela de urgência, porquanto a sentença rescindenda lhes trouxe graves prejuízos, e, ademais, estariam preenchidos os requisitos que autorizam suspender a retomada da área pelos réus (ID. 162686680).

É o relatório.

O autor obteve a justiça gratuita no juízo de origem; logo, seus efeitos se estendem à segunda instância.

A Ação Rescisória é instrumento processual excepcional, cujo objetivo é rescindir decisão de mérito abarcada pela imutabilidade da coisa julgada.

O autor se insurge contra a sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelos réus, da qual não interpôs Recurso.

Não está configurada a arguida violação ao inciso II do artigo 966 do CPC. Isso porque o indeferimento do ingresso da Associação de Piscicultores no despacho saneador não retira a competência do Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário, até porque nem sequer foi apresentado o Recurso respectivo.

Também não há afronta ao inciso VIII, §1º, desse mesmo dispositivo, o argumento de que haveria erro de fato por suporta má valoração da prova produzida no feito originário.

Por conseguinte, é evidente a inadequação da via eleita, já que a Ação Rescisória não se destina a corrigir eventuais injustiças na decisão, tampouco a substituir Recurso que a parte deveria ter interposto no momento adequado.

Assim, não há nada que legitime esta demanda.

É flagrante a tentativa do autor de reparar a sua desídia mediante a discussão das provas contidas no feito originário e o desfecho dado pela sentença rescindenda.

Como não recorreu na ocasião oportuna, está caracterizado o uso da presente lide como sucedâneo recursal. Por conseguinte, impõe-se o indeferimento da petição inicial.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO LEGAL AFASTADA NA ORIGEM. SÚMULA 343/STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. 1. O Tribunal a quo alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual "a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade" (AgInt na AR 5.822/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 14/5/2019).

2. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Precedentes (AgInt nos EDcl no AREsp 1.364.581/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019). 3. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp n. 1550262-PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, julgamento em 24-8-2020, sem destaques no original).

Posto isso, ausentes as condições autorizadoras da Ação Rescisória, indefiro a inicial e condeno o autor ao recolhimento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios visto que não ocorreu a angularização processual
”.

Pelo exposto, inexistindo fato novo que autorize a modificação do
decisum
,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024